Tribunal: TJDFT
Processo: 0753570-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO. BOLSA FEMININA.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA NÃO REALIZADA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a perda superveniente do direito de agir em relação ao pedido principal, consistente na obrigação de entregar o produto adquirido pela autora via internet (bolsa feminina), e julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral, pleiteado no valor de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que a falha na prestação do serviço pela ré/recorrida ultrapassou o mero inadimplemento contratual causando-lhe o direito de reparação por dano moral, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do atraso prolongado para a entrega do produto, com reiteradas renovações de prazo, informações insuficientes. Assevera que a ré/recorrida procedeu com o cancelamento da compra e o devido estorno somente após o ajuizamento da ação. Requer a reforma em parte da sentença para a condenação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. A autora/recorrente faz jus ao benefício de acordo com a documentação acostada ao ID 79902774 e ID 79902800. Contrarrazões apresentadas (ID 79902803).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação do serviço gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A autora/recorrente adquiriu da ré/recorrida uma bolsa feminina no dia 12/02/2025, no valor de R$ 289,84, já incluso o valor do frete. O produto seria entregue na sua residência no dia 12/03/2025 (ID 79902776), porém nunca ocorreu.
6. Embora configurada a falha na prestação do serviço, diante não entrega do produto, a situação não ultrapassa a esfera patrimonial da autora/recorrente.
7. A alegação recursal de que houve perda do tempo útil da consumidora na tentativa de solucionar a questão não deve prevalecer. A documentação de ID 79902777 demonstra apenas três contatos via e-mail durante dois meses, o que não corrobora com a alegação de "dispêndio desnecessário e forçado de tempo”.
8. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade, honra e imagem, causando-lhe abalo psicológico, dor, angústia, entre outros sentimentos negativos (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), o que não ocorreu no caso.
9. Frisa-se o entendimento jurisprudencial consolidado de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, resolvendo-se a situação com a restituição do valor.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.